Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANUTENÇÃO DE SIGILO E ADITAMENTO. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. ADITAMENTO. CONTEÚDO NÃO DECISÓRIO. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA AGRAVANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu, excepcionalmente, a manutenção do sigilo de documentos e determinou o aditamento do mandado de penhora e avaliação, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702601-60.2019.8.07.0014.
2. No caso, houve, anteriormente, a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, cuja diligência foi realizada na residência dos pais da agravante, onde não foram encontrados bens penhoráveis (ID 74376374- autos originários). A exequente, então, indicou, por sua conta e risco, bens à penhora existentes em endereço de terceiro (companheiro da agravante), tendo sido, assim, apenas aditado o mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, § 3o, do CPC, cuidando-se, essa parte da decisão agravada de despacho de mero expediente, notadamente por ressentir-se de conteúdo decisório, contra o qual, a princípio, não caberia recurso (art. 1.001, do mesmo Código).
3. Na hipótese, falecer legitimidade ad causam à agravante, para defesa de direito alheio (art. 18, CPC. O sistema processual já confere a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a possibilidade de requerer seu desfazimento ou sua inibição, por meio de embargos de terceiro (art. 674, do CPC).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Custas pela agravante, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de Justiça.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.